Tribunal: TCU
Processo: 017.719/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9582/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.719/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elines Ferreira de Araujo (XXX.323.902-XX); Emily Maria Matias Silva (XXX.728.612-XX); Erika Franca Diniz (XXX.442.782-XX); Esmael da Silva Correia (XXX.796.292-XX); Fabio Barros Silva (XXX.384.642-XX); Geilson Nogueira Goncalves (XXX.037.372-XX); Gleidson Gama da Silva (XXX.765.752-XX); Jaqueline Santos Pequeno da Silva (XXX.942.162-XX); Maxweel Acacio Menezes (XXX.784.082-XX); Saulo Enok de Souza Araujo (XXX.699.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.